Tribunal: TJES
Processo: 5001195-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001195-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
n.
5001195-38.2020.8.08.0000

A
grav
ante
:
Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

A
grav
ado
:
Elias Vieira de Almeida

Relatora: Desª
.
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão contida no ID 513722, proferida no Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Elias Vieira de Almeida,
na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de suspensão do atendimento neurológico domiciliar.

Expõe o agravante que o requerente/agravado
é be
neficiário do plano de saúde e
afirma
ter sofrido acidente vascular cerebral – AVC, com lesão encefálica grave e sequela cognitiva comportamental definitiva, causando a perda da capacidade de deslocamento, agitação psicomotora, impulsividade heteroagressiva, disartria e dificuldade de deglutinação, além de episódios de broncoaspiração e pneumonia.

Aduz que, deferida amplamente a antecipação de tutela, houve reforma parcial em agravo de instrumento, mas, no decorrer da ação, ficou caracterizada a desnecessidade de atendimento domiciliar por médico neurologista, em razão de prescrição d
e
médico especialista, motivo pelo qual pleiteou na origem a suspensão do referido atendimento.

A
ssever
a que, uma vez intimado, o agravado não se manifestou acerca da suspensão, limitando-se
a
requerer a nomeação de perito de comarca diversa.

Defende que cabe ao profissional médico assistente a determinação do atendimento necessário ao paciente, não podendo o Judiciário determinar a continuidade do mesmo, sem que exista fundamento clínico.

Requer
o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão que
manteve
o fornecimento de atendimento domiciliar por médico neurologista
em favor do agravado.

Decisão no ID. 525655, na qual restou indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões no ID. 593783.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID. 598455, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,

06
de
ju
l
ho

de 20
20
.

Des
ª.

Janete Vargas Simões

Relatora

(03)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se o agravado faz jus à permanência do atendimento neurológico domiciliar, em razão de suas condições de saúde (vítima de acidente vascular cerebral – AVC, com lesão encefálica grave e sequela cognitiva comportamental definitiva, causando a perda da capacidade de deslocamento, agitação psicomotora, impulsividade heteroagressiva, disartria e dificuldade de deglutinação, além de episódios de broncoaspiração e pneumonia).

A agravante alega que, no decorrer da ação, ficou caracterizada a desnecessidade de atendimento domiciliar por médico neurologista, em razão de prescrição de médico especialista.

Pois bem
.

Após apreciar os pressupostos fáticos e jurídicos deste agravo de instrumento, entendo que não merece provimento.

Conforme me manifestei na decisão liminar, não obstante o documento à p. 03 do ID 513719 apontar que o agravado pode realizar consultas ambulatoriais de neurologia (as quais necessita com regularidade, conforme consta no mesmo laudo), há documento contrapondo a afirmação à p. 03 do ID 513721.

Consoante
este segundo laudo médico,
o quadro clínico do agravado não apresenta alterações, necessitando de tratamento domiciliar para o não agravamento de sua condição
, como bem apontou o Magistrado de origem.

Além disso, deve ser considerado o quadro social atual, de enfrentamento de
uma pandemia que impõe o
isolamento social
, mormente para aqueles que possuem fragilidade na saúde respiratória e dificuldade de locomoção, como é o caso do agravado.

C
omo bem salienta o parecer da Procuradoria de Justiça,
“
por meio de análise do laudo contido no ID nº 513721, anexado aos autos originários pelo requerente/agravado e
trazido a este instrumento eletrônico por meio do ora recorrente, fica claro que o ora recorrido permanece com o grave diagnóstico de lesão encefálica grave decorrente de Acidente Vascular Cerebral (CID – I69.4. I69.3), o que requer tratamentos médicos especializados e contínuos em seu domicílio para que lhe seja assegurada uma vida com dignidade”
.

Frisa também que
“
restou demonstrada a existência do risco de um dano iminente, concreto, à saúde do agravado, consubstanciado na necessidade de se manter em tratamento doméstico continuado, a fim de evitar a ‘
c
omplicação do caso e sempre com intuito de melhora motora, respiratória e cognitiva’ (Laudo Médico do ID nº 5137821, pág. 3), de modo que, caso não seja preservada o tratamento concedido liminarmente, há sérios riscos à ineficácia do provimento final
”
.

Assim, considero que não foi
comprovado o direito da agravante
, bem como o fundado receio de dano grave labora em favor do agravado, e não do plano de saúde.

Registro por fim que em julgamento de agravo de instrumento anterior já havia confirmado a necessidade de
atendimento neurológico domiciliar, a qual persiste.

P
or tais fundamentos,
conheço
do recurso para
desprovê-lo
.

É como voto.

(03)

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO NEUROLÓGICO DOMICILIAR – PERMANÊNCIA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO – PANDEMIA – CAUTELA – PACIENTE DE RISCO – FUNDADO RECEIO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Contrariando a afirmação do plano de saúde de que o agravado não mais necessitaria de atendimento neurológico domiciliar, há laudo médico indicando que
o quadro clínico do agravado não apresenta alterações,
permanecendo a necessidade
de tratamento
home care
para o não agravamento de sua condição.

2 -
Além disso, deve ser considerado o quadro social atual, de enfrentamento de uma pandemia que impõe o isolamento social, mormente para aqueles que possuem fragilidade na saúde respiratória e dificuldade de locomoção, como é o caso do agravado
(vítima de acidente vascular cerebral)
.

3 – No caso analisado, além da ausência de comprovação das alegações do plano, o perigo de dano labora em favor do agravado, que encontra-se com sua saúde em risco.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

(03)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.